Tribunal: TJSP
Processo: 2269167-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Questões atinentes à legitimidade de parte e interesse de agir das embargantes – Recurso não conhecido neste ponto, pois tal matéria ainda não foi apreciada em primeiro grau, sendo patente a falta de interesse recursal. Deferimento de liminar a fim de que as embargantes sejam mantidas na posse do imóvel descrito nos autos. Possibilidade. As agravadas detêm título

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Questões atinentes à legitimidade de parte e interesse de agir das embargantes – Recurso não conhecido neste ponto, pois tal matéria ainda não foi apreciada em primeiro grau, sendo patente a falta de interesse recursal. Deferimento de liminar a fim de que as embargantes sejam mantidas na posse do imóvel descrito nos autos. Possibilidade. As agravadas detêm título registrado lhes conferindo a propriedade do imóvel, além do que sua família está na posse do bem há mais de trinta anos, não se justificando a alteração do estado fático enquanto não decidida a questão da fraude à execução alegada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.